Tribunal: TJDFT
Processo: 0018486-13.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
D E S P A C H O O Distrito Federal requereu acesso aos cálculos originais para realizar a atualização do crédito do(a) credor(a) JOSE ALVES DE ASSIS. (ID 15373523) Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifico que o último andamento informa que os autos do processo original foram remetidos ao Tribunal de Justiça, não estando nesta Coordenadoria e nem no Núcleo de Digitalização – NUDIG. Assim, determino que a Secretaria da COORPRE diligencie junto ao NUDIG e solicite a digitalização e a disponibilização do arquivo digital do processo principal. Oficie-se ao Juízo Fazendário, solicitando os cálculos que deram origem ao precatório em epígrafe. Após, encaminhe o referido arquivo à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Publique-se. Brasília, 24 de julho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto